Tribunal: TJSP
Processo: 0004194-96.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio biqualificado tentado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido") – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a redução da pena-base ao mínimo montante legal – Condenação utilizada pelo i. Magistrado "a quo" como fundamento para o aumento da pena-base que se refere a fato posterior ao homicídio de que tratam os presentes autos –

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio biqualificado tentado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido") – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a redução da pena-base ao mínimo montante legal – Condenação utilizada pelo i. Magistrado "a quo" como fundamento para o aumento da pena-base que se refere a fato posterior ao homicídio de que tratam os presentes autos – Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a pena do sentenciado para 10 anos e 13 dias de reclusão – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000147370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ANDERSON TAVARES DE FREITAS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena do sentenciado ANDERSON
TAVARES DE FREITAS SANTOS para 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, determinando seja ele recomendado
na prisão em que se encontra, com esteio no mencionado artigo 312 do
Cód. Proc. Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
2
Voto no 11986
Apelação no 0004194-96.2014.8.26.0052
Comarca: São Paulo 5a Vara do Júri
Apelante: ANDERSON TAVARES DE FREITAS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Apelação Criminal
Homicídio biqualificado tentado
(“motivo torpe” e “emprego de recurso que dificultou a
defesa do ofendido”)
Recurso defensivo visando,
exclusivamente, a redução da pena-base ao mínimo
montante legal Condenação utilizada pelo i. Magistrado “a
quo” como fundamento para o aumento da pena-base que
se refere a fato posterior ao homicídio de que tratam os
presentes autos Recurso parcialmente provido para o fim
de reduzir a pena do sentenciado para 10 anos e 13 dias de
reclusão Prisão provisória do apelante que fica mantida,
nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da
5a Vara do Júri da Comarca de São Paulo às fls. 355/360, por meio da
qual foi condenado pela prática do delito do artigo 121, § 2o, incisos I e
IV, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, contra ela
se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 361, arrazoando o
recurso a i. Defensora Pública que o assiste às fls. 427/430.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
3
A i. Defensora pleiteia, unicamente, a redução da pena-base ao
mínimo montante legal, sob o argumento de que “o Magistrado 'a
quo'... utilizou-se de processos em que já havia sentenças
condenatórias para elevar a pena-base, sem atentar que esses
processos tratavam de fatos ocorridos posteriormente aos tratados
nos presentes autos” (fl. 428).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 432/434), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 478/479).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à dosimetria da pena, especificamente no tocante à
majoração da pena-base para além do mínimo legal, não trazendo
argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que respeita ao
juízo condenatório nela expressado.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente,
do exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se
impunha como a mais justa e adequada para o caso sub examen.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
4
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas
provas orais e materiais encartadas aos autos, os quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Efetivamente, a dosimetria da pena comporta pequeno reparo.
A pena-base imposta ao sentenciado foi elevada pelo i.
Magistrado a quo em 1/2 (metade) além do mínimo legal, sob o
fundamento de que “malgrado a sua primariedade técnica (art. 63 do
CP), o réu, apesar de sua pouca idade, conta inclusive com
condenação por receptação (dolosa: fls. 163) e por latrocínio
(conforme fls. 336/338) e também o interrogatório de hoje, onde o
acusado ainda referiu a domínio do 'tráfico', razão pela qual, diante
desse quadro, fixo a pena-base metade acima do mínimo legal,
perfazendo 18 anos de reclusão” (fl. 356).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
5
Contudo, mediante análise da mencionada certidão de fls.
336/338, referente ao crime de latrocínio, verifica-se que a mesma diz
respeito à condenação que, embora transitada em julgado no curso da
presente ação penal, tem como objeto fato ocorrido em 3.8.2014,
posteriormente, portanto, ao homicídio objeto desta ação penal, que
se deu em 10.5.2014.
É assente na jurisprudência o entendimento de que
condenações transitadas em julgado no curso da ação penal só
podem ser consideradas como antecedentes negativos quando
referem-se a fatos anteriores aos narrados na denúncia.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça [sem grifos no original]:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. (...). CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO
EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-
BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM
JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração
de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na
denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta
social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito
em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de
antecedente criminal. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
declarar a prescrição da pretensão punitiva em favor de alguns pacientes e para adequar a
dosimetria da pena em relação aos demais. (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013)
Havendo, portanto, apenas duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao acusado, quais sejam: (1a) uma condenação anterior
por crime de receptação dolosa e (2a) a sua personalidade claramente
voltada para a prática de crimes, mostra-se suficiente a elevação de
sua pena-base em 1/3, com esteio no artigo 59 do Código Penal, de
modo a ficar a reprimenda fixada provisoriamente no montante de 16
anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
6
Na segunda fase de aplicação da pena, não há reparos quanto
à agravação da pena, tendo em vista a concorrência de duas
qualificadoras no homicídio, uma das quais deve atuar como
circunstância agravante genérica, o que justifica um aumento na
fração de 1/6, resultando em acréscimo da pena ao montante de 18
anos e 8 meses de reclusão. Em sendo o acusado menor de 21 anos
na data do fato, correta a redução efetuada pelo o i. Magistrado a quo
à fração de 1/6 sobre o montante apurado na operação anterior, que
passa agora a importar em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.
Por fim, na terceira fase de dosimetria, devidamente aplicada a
redução de 1/3 em razão da tentativa, a pena torna-se definitiva em 10
anos, 4 meses e 13 dias de reclusão.
Por outro lado, a prisão provisória do sentenciado deve ser
mantida.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, assumiu, por maioria de votos, posição contrária ao
automático início da execução da pena após decisão condenatória em
Segundo Grau de Jurisdição, assentando a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no
12.403/2011), conforme se verifica da tira de julgamento publicada em
26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
7
“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente
a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, a questão examinada pelo Pleno da Suprema
Corte, nas referidas ações de controle abstrato, restringiu-se à
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena
como consequência da efetivação de condenação em julgamento em
Segundo Grau de jurisdição, sem que isso impeça, contudo, a
decretação da prisão provisória do condenado, desde que presentes
os requisitos que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN1, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso desses autos, ANDERSON tentou matar a vítima por
motivo torpe, consistente em vingança e mediante recurso que
impossibilitou o exercício do direito de defesa por parte dela.
Condutas dessa natureza demonstram que a liberdade do
agente implica sério risco à ordem pública, justificando a manutenção
da prisão provisória, tal como decretada e mantida pelo d. Magistrado
1 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
8
sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”2, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social3, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura4.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América5, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública6.
De fato, a lei norte-americana7 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
2 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
3 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
4 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
5 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
6 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
7 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
9
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente8; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
8 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
10
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
11
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487711).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
do crime de homicídio afeta bem jurídico de máxima relevância),
impende seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado
até que se opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem
prejuízo, evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente
detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre ANDERSON pende
agora uma condenação penal, com a concretização da sua
culpabilidade e quantificação de sua pena corporal a ser iniciada em
regime fechado
, é razoável supor que ele sinta-se agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no
país, bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para
lograr esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA12 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
12 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
12
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0004194-96.2014.8.26.0052
13
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)13.

Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que atuei ao longo
de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras jurídicas públicas
, mas sobretudo em face do momento agudo que atravessa o país,
marcado por abruptas tentativas de coactar o livre exercício das
atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional via da edição
de leis apenas formalmente legítimas, registro que a decisão ora
proferida exprime a minha real convicção acerca dos indícios e provas
disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com a
independência e imparcialidade que decorrem da ordem constitucional
vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil14.
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do sentenciado
ANDERSON TAVARES DE FREITAS SANTOS para 10 anos, 4
meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, determinando
seja ele recomendado na prisão em que se encontra, com esteio no
mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
13 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.
14 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.